Tribunal: TJDFT
Processo: 0729394-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729394-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Mariana Alves Fonseca Agravadas: BRB Banco de Brasília S/A NU Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento Banco Crefisa S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 74439602) interpostos pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que deferiu o requerimento de antecipação de tutela recursal formulado nas razões do agravo de instrumento manejado pela agravante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante a respeito dos embargos, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator